Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-12.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001102-12.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO EXEQUENTE. ARTIGO 485, §1º, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. ARTIGO 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE. ABANDONO DE CAUSA DESCARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu Execução Fiscal por abandono de causa. A insurgência recursal visa anular o comando sentencial por ausência de intimação específica e pessoal e pela aplicabilidade do rito da Lei de Execuções Fiscais, em detrimento do rito ordinário da Execução Civil prevista no Código de Processo. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono de causa, bem como a necessidade de intimação pessoal específica para a Fazenda Pública, e a correta aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta em 5 (cinco) dias, conforme o § 1º do mesmo dispositivo legal. O ato ordinatório, ainda que com intimação eletrônica, não se presta a este fim, por ser genérico e desprovido da cominação expressa de extinção. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal específica para os fins do art. 485, § 1º, do CPC configura vício processual apto a anular a sentença. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) destina-se ao cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não se aplicando à hipótese de extinção por desídia processual, uma vez que se tratam de institutos com propósitos distintos. Configurou-se, assim, a nulidade processual por error in procedendo. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001102-12.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO CARLOS DA SILVA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)